Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717320-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADA: ELZA BENEDITA PEREIRA DA MOTA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. contra o r. acórdão de ID 52045879, pelo qual foi desprovido o agravo de instrumento interposto pelo recorrente. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente no acórdão já mencionado, intime-se a embargada para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator